Tribunal: TJMT
Processo: 1033633-59.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033633-59.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), A. P. T. - CPF: 064.048.041-15 (APELADO), DAZIA PERAI RANAO XAVANTE - CPF: 061.549.651-25 (APELANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), DAZIA PERAI RANAO XAVANTE - CPF: 061.549.651-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL CONJUNTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa e excluiu o Município de Bom Jesus do Araguaia da condenação sucumbencial, após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas que envolvem judicialização do direito à saúde; e (ii) verificar se o Município de Bom Jesus do Araguaia deve responder solidariamente pelo pagamento da verba honorária, diante da responsabilidade constitucional comum dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), fixou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

4. A orientação possui caráter vinculante (CPC, art. 927, III) e reconhece a natureza inestimável e personalíssima do bem jurídico tutelado, o que afasta a fixação automática por percentual sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3º).

5. Considerados o grau de complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os parâmetros adotados por esta Corte, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários no valor de R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196), podendo o cidadão demandar qualquer deles.

7. A solidariedade constitucional alcança os ônus sucumbenciais, sobretudo quando ambos os entes integraram o polo passivo e ofereceram resistência à pretensão autoral.

8. À luz do princípio da causalidade, não há fundamento para excluir o Município da condenação, devendo a verba honorária ser suportada de forma compartilhada entre os entes demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Nas demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (Tema 1.313/STJ). A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde (Tema 793/STF) abrange também os ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, rel. Min. (Tema 1.313), Corte Especial, j. 2024; STF, RE 855178 (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1009495-20.2024.8.11.0037, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
A. P. T.
, menor impúbere, representada por sua genitora, em face do Município de Bom Jesus do Araguaia e do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e direcionou ao Estado de Mato Grosso a obrigação de custear integralmente o tratamento médico-hospitalar realizado, com fundamento nas regras de repartição de competências do SUS e no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada ente, com fundamento no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Município de Bom Jesus do Araguaia opôs embargos de declaração, alegando contradição entre a fundamentação, que direcionou a obrigação principal exclusivamente ao Estado, e o dispositivo, que manteve condenação solidária quanto aos honorários. Os embargos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir o Município da condenação sucumbencial, mantendo-se a responsabilidade exclusivamente ao Estado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Aduz que, nas demandas envolvendo judicialização da saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da natureza inestimável do direito tutelado, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 dos recursos repetitivos.

Assevera que não é cabível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou no valor da prestação de saúde, uma vez que o objeto da demanda não se incorpora ao patrimônio do autor, tratando-se de prestação personalíssima, motivo pelo qual requer o arbitramento por equidade.

Argumenta que a solidariedade dos entes federativos no dever constitucional de assegurar o direito à saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, implica responsabilidade solidária também quanto aos ônus sucumbenciais, defendendo que o Município de Bom Jesus do Araguaia deve permanecer no polo passivo da condenação em honorários advocatícios.

Destaca que a exclusão do Município da condenação sucumbencial compromete a segurança jurídica e contraria a lógica da solidariedade reconhecida no âmbito do direito material.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a condenação solidária do Município de Bom Jesus do Araguaia ao pagamento dos honorários advocatícios e para que a verba sucumbencial seja fixada por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00.

A parte autora, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões sustentando que o direcionamento da obrigação principal ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF, justifica a manutenção exclusiva deste ente na condenação sucumbencial, bem como defende a inadequação da redução pretendida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Bom Jesus do Araguaia, em contrarrazões, defende o acerto da decisão que o excluiu da condenação em honorários, sob o argumento de que a responsabilidade sucumbencial deve observar o princípio da causalidade e o efetivo direcionamento da obrigação principal ao Estado, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao fundamento de que, conforme o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se (i) ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas que envolvem judicialização do direito à saúde; e (ii) à responsabilidade do Município de Bom Jesus do Araguaia quanto ao pagamento da verba honorária, após sua exclusão da condenação sucumbencial em sede de embargos de declaração.

1. Do critério de fixação dos honorários – Tema 1.313 do STJ

No tocante ao critério de arbitramento da verba honorária, razão assiste ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), firmou a seguinte tese:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

A orientação firmada possui caráter vinculante (art. 927, III, do CPC) e decorre do reconhecimento de que, nas demandas envolvendo o direito fundamental à saúde, o bem jurídico tutelado possui natureza inestimável e personalíssima, não sendo adequada a fixação automática da verba honorária mediante percentual incidente sobre o valor da causa ou sobre o custo do tratamento.

No caso concreto, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC.

Todavia, à luz da tese vinculante firmada pelo STJ, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Considerando o grau de complexidade da demanda, a atuação processual desenvolvida, o tempo de tramitação do feito e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, reputo adequado fixar os honorários advocatícios em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

2. Da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à verba sucumbencial

No que se refere à exclusão do Município de Bom Jesus do Araguaia da condenação sucumbencial, entendo que igualmente merece provimento ao recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em litisconsórcio.

No caso concreto, a ação foi proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Bom Jesus do Araguaia, ambos os quais resistiram ao pedido inicial.

Embora a execução da obrigação principal tenha sido direcionada ao ente estadual, tal circunstância não afasta a responsabilidade processual do Município, que integrou o polo passivo e apresentou resistência à pretensão autoral.

Nos termos do princípio da causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração ou à manutenção da demanda.

A resistência conjunta dos entes federativos atrai a responsabilidade compartilhada quanto à verba honorária, não havendo justificativa para exclusão do Município da condenação sucumbencial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) afirma que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

A solidariedade na prestação dos serviços de saúde abrange também os ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, independentemente da existência de litisconsórcio passivo facultativo.

A Defensoria Pública do Estado atuou em favor do autor sem vínculo com o Município, o que justifica a condenação deste ao pagamento dos honorários.

O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda.”

(TJMT, N.U 1009495-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Gabinete 1 – Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/09/2025)

Desse modo, impõe-se o restabelecimento da condenação do Município de Bom Jesus do Araguaia, devendo a verba honorária ser suportada por ambos os entes federativos.

3. Conclusão

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para:

1 – arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
;

2 – restabelecer a condenação do Município de Bom Jesus do Araguaia ao pagamento da verba sucumbencial, devendo o montante ser suportado
igualmente pelos entes federativos
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026